Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA EM PROVAS FALSAS E EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS QUE COMPROVAM INOCÊNCIA DO REQUERENTE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INABALÁVEIS. PRETENSÃO AO REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
2. Não demonstrada a existência de prova nova pré-constituída que lance dúvida razoável sobre os elementos que embasam a condenação, a revisão criminal não deve ter sucesso em homenagem à segurança jurídica e trânsito em julgado.
3. No caso, pretende o requerente a desconstituição de sentença condenatória, mantida à unanimidade pelo Tribunal, porque magistrada atuante em vara cível proferiu decisão interlocutória convertendo o feito em diligência por entender que não estava comprovado determinado ponto controvertido. 3.1. Tal decisão não lança dúvida sobre a prática do delito, mas apenas afirma que não está devidamente comprovado o ponto controvertido “se o requerente não praticou os atos a que foi condenado”.
4. Na espécie, não houve demonstração de eventual erro judiciário a ser corrigido por meio de revisão criminal. Ademais, as provas produzidas nos autos foram sopesadas de forma cuidadosa, não se tendo verificado qualquer contrariedade a todo o conjunto colhido, fazendo o MM. Juiz consignar que a pretensão punitiva estatal deduzida contra o requerente encontra ressonância no acervo probatório, o que restou confirmado pela 3a Turma Criminal.
5. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos provas novas que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
6. Revisional admitida. Pedido improcedente.